Tribunal: TJSP
Processo: 1001038-71.2021.8.26.0397
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-01
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:
*Ação revisional - contrato bancário – empréstimo pessoal – aplicação do CDC (Lei 8078/90) – sentença que declarou a abusividade dos juros e os reduziu conforme apreciação equitativa – recurso exclusivo da requerente – necessidade de reforma – verificada a abusividade, a taxa de juros deve ser limitada à taxa média de mercado – REsp 1.061.530/RS – sentença reformada – recurso provido.*